Tribunal: TJES
Processo: 0026358-97.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026358-97.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026358-97.2016.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. ART. 157, §
2
º, I
E
II
, CP.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E
AUTORIA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS.
CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS
.
IDONEIDADE.
3.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA RELEVANTE. PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO
.
4
. RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
1.
Havendo provas suficientes da materialidade e da
autoria

do crime
,
a recair sobre o
recorrente, impossível acolher o pedido absolutório.
Caso em
o
apelante
confessa a prática do crime,
o que é
confirma
do pela vítima e pelos corréus.
2.
A
jurisprudência do
STJ
ostenta firme posicionamento no sentido de considerar idônea a
valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de o
delito
ter sido cometido no interior de veículo de transporte público coletivo,
haja vista
o grande número de pessoas que normalmente ali se encontram, tornando mais grave a ação.
3.
Nos casos em que o agente, embora envolvido no processo causal, não participa ativa e eficazmente na perpetração do delito, colaborando de forma pouco significativa e não decisiva para o crime, incide o benefício do artigo 29, § 1º, do Código Penal
.
In casu
, não há elemento de prova que indique uma participação acessória ou de somenos importância, na medida em que a
vítima
e o
s
corréu
s
informam que o recorrente praticou conduta que configura o núcleo do delito de roubo.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026358-97.2016.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON SANTOS SILVA
,
em face da sentença de fls.
550
/
556
, da
4
ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
pela prática do crime definido no
artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 69 (sessenta e nove) dias-multa.

Consta da denúncia que, por volta de
5
h30min do dia
1º
de
agosto
de 2016, no interior do ônibus da viação Serramar, linha 887, que passava pelo bairro Nova Carapina, Serra, o apelante e os corréus
Leandro Luiz dos Santos, Lucas Cascalho Santos e Wesley Santos Silva
, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o dinheiro do caixa do ônibus, bem como telefones celulares, quantias em dinheiro e pertences pessoais de funcionários e passageiros do coletivo.

Ao fim da instrução criminal, rest
ou
condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls.
679
/
683
, a defesa
formula pleito absolutório por falta de provas
ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da minorante da participação de menor importância e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls.
685
/
688
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 6141826, parecer do Ministério Público de segundo grau, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado de fls. 08/11,
n
os Autos de Apreensão de fls. 32 e 36, nos Autos de Entrega de fls. 38 e 43 e no Relatório de Investigação de fls. 45/46.

A
autoria
, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, a começar pela confissão espontânea apresentada em juízo pelo réu em seu interrogatório. Naquela oportunidade, o apelante alegou que aderiu ao plano dos corréus
Wesley Santos Silva
e
Lucas Cascalho Santos,
no sentido

de realizar um roubo, afirmando ter ficado do lado de fora vigiando, enquanto os demais realizavam a subtração.

Muito embora tenha dito que teve um papel secundário no fato, a vítima
Celço de Souza Vitorino, motorista do ônibus,
à fl. 304 aduziu que todos os quatro acusados adentraram o veículo, sendo que um subiu pela porta da frente e os demais pela porta traseira do veículo. Além disso, afirmou que todos estavam armados
no momento da infração penal.

O corréu Leandro Luiz dos Santos, em seu interrogatório, também
aponta que o recorrente adentrou o ônibus
, dizendo que ele atuou recolhendo objetos das vítimas.

De igual modo, o corréu Wesley Santos Silva relembra que o ora apelante, na posse de um simulacro de arma de fogo rendeu os ocupantes do coletivo

Com efeito, havendo provas suficientes d
e
materialidade e autoria do crime, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido absolutório. Mantenho a condenação.

Passo aos pedidos subsidiários, iniciando pelo pleito de revisão da pena-base, fixada em
5
(
cinco
) anos de reclusão, mediante a ponderação negativa d
a operadora relacionada às
circunstâncias do crime.

Neste ponto, destaca a sentença que “as circunstâncias do crime induzem a exacerbação da reprimenda, pois o delito foi praticado em transporte público e em horário onde os trabalhadores se dirigem para seus serviços”.

A propósito do tema, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta firme posicionamento no sentido de considerar idônea a
valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de o
delito
ter sido cometido no interior de veículo de transporte público coletivo,
haja vista
o grande número de pessoas que normalmente ali se encontram, tornando mais grave a ação. Nessa
linha, o
AgRg no HC n. 693.887/ES,
5ª Turma,
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/2/2022.

Assim, preservo inalterada a pena-base.

Na fase final, a defesa requer seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal – participação de menor importância.

Neste ponto, cumpre anotar que o Código Penal diferencia autoria e participação criminosas, mas não traz uma escala de culpa entre elas, de modo que autor e partícipe podem receber a mesma pena, ou ser até mais rigorosa para o partícipe, “
na medida de sua culpabilidade
”, fórmula utilizada no caput do artigo 29 do Estatuto Repressivo.

Por outro lado, nos casos em que o agente, embora envolvido no processo causal, não participa ativa e eficazmente na perpetração do delito, colaborando de forma pouco significativa e não decisiva para o crime, incide o benefício do artigo 29, § 1º, do Código Penal, que transcrevo:

Art. 29 Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Sobre o tema, interessantes as lições de Guilherme de Souza Nucci
1

É possível, como já afirmado, que o partícipe mereça, “na medida de sua culpabilidade”, idêntica pena que o coautor ou até sanção mais rigorosa, embora seja, também, possível admitir e reconhecer que há participações de somenos importância. Essas receberam um tratamento especial do legislador, pois foi criada uma
causa especial de diminuição de pena
. Assim, o partícipe que pouco tomou parte na prática criminosa, colaborando minimamente, deve receber a pena diminuída de um sexto a um terço, o que significa a possibilidade de romper o mínimo legal da pena prevista em abstrato.

René Ariel Dotti
2
, tomando por base a eficiência causal da participação, apregoa:

A verificação concreta da menor importância da conduta participativa é aferida em razão de sua eficiência quanto ao evento típico, considerando-se como de pequena importância aquela de leve eficiência causal. Trata-se de uma causa especial de redução obrigatória da pena e não de mera faculdade judicial. A redução de pena em tal caso é obrigatória (CP, art. 29. § 1.°).

O apelante alega que sua participação se resumiria a
fazer a vigilância d
a ação criminosa.
No entanto,
c
omo destacado anteriormente,
as provas dos autos indicaram que
o apelante praticou o núcleo do crime, tanto
exerce
ndo a grave ameaça, como também,
coletando os pertences das vítimas.

Desta forma, considerando que o envolvimento do recorrente mostrou-se relevante para o sucesso da empreitada
delitiva
,
correta a condenação
nos moldes sentenciais,
mostrando-se

inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena da participação de menor importância – artigo 29, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 13.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.314.

2
DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 455.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)